Tribunal: TJPA
Processo: 0812014-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812014-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO APARECIDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812014-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803998-22.2020.8.14.0051

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: MARCELO APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. JEIMES GUSTAVO COLOMBO - OAB PR 53.581

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÉBITO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP. PAGAMENTO PARCIAL. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de devedor de alimentos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que decretou sua prisão civil, pelo prazo de 30 dias, em cumprimento de sentença de alimentos (CPC, arts. 528, §3º, e 911). O paciente deixou de adimplir três parcelas da pensão alimentícia, bem como três parcelas de acordo homologado, requerendo a nulidade da citação realizada via WhatsApp, a descaracterização do débito como alimentar pelo decurso do tempo e a impossibilidade de prisão civil diante de pagamento parcial e alegada incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a citação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) é nula no caso concreto;
(ii) estabelecer se o pagamento parcial ou a alegada incapacidade financeira afastam a prisão civil;
(iii) determinar se a dívida alimentar em execução perdeu seu caráter de atualidade em razão do decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado com habilitação de advogado supre eventual nulidade da citação (CPC, art. 239, §1º).

4.

Nos termos do art. 528, §§3º e 7º, do CPC e da Súmula 309 do STJ, é cabível a prisão civil pelo não pagamento, sem justificativa, das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento e das vincendas no curso da execução.

5.

O pagamento parcial da obrigação não afasta a prisão civil, e a alegação de impossibilidade financeira exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus (STJ, HC n. 984.752/SP).

6.

O decurso do tempo não retira o caráter alimentar da dívida, uma vez que a inadimplência não pode ser convertida em débito pretérito para afastar a urgência da necessidade (STJ, HC n. 392.521/SP).

7.

A constituição de nova família não exonera o devedor da obrigação alimentar em relação aos filhos do vínculo anterior, matéria que deve ser discutida em ação própria (STJ, HC n. 560.208/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens.

2.

O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a prisão civil do devedor.

3.

A alegação de incapacidade financeira não pode ser analisada em habeas corpus por demandar dilação probatória.

4.

O decurso do tempo não retira o caráter alimentar da dívida referente às parcelas vencidas no curso da execução.

5.

A constituição de nova família não afasta a obrigação alimentar em relação aos filhos do vínculo anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 239, §1º, 528, §§3º e 7º, e 911.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, HC n. 984.752/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ, HC n. 392.521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 1.8.2017; STJ, HC n. 560.208/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.5.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812014-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803998-22.2020.8.14.0051

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

PACIENTE: MARCELO APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: DR. JEIMES GUSTAVO COLOMBO - OAB PR 53.581

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
MARCELO APARECIDO DA SILVA,
contra ato do Juízo da
4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, o qual decretou a segregação do paciente nos autos
de ação
de alimentos na fase de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil (art. 911, caput e parágrafo único, c/c art. 528, § 3º, CPC), processo nº 0803998-22.2020.8.14.0051
.

Consta nos autos que o demandante apresenta-se como devedor de 3 (três) meses de pensão alimentícia, no valor de R$ 727,20 (setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos) cada, bem como de 3 (três) parcelas referentes ao acordo proposto pela defesa em 16 de março de 2022 no valor de R$ 772,80 (setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), haja vista que desde Setembro de 2022 não deposita mais o valor referente a pensão dos filhos, e nem mesmo a quantia referente ao acordo.

De acordo com a impetração
,
a custódia do coacto pelo período de 30 (trinta) dias, foi decretada
inobstante a quitação das três últimas parcelas vencidas antes do início da execução, nulidade da citação do demandante por aplicativo de mensagem (whatsapp) e perda do caráter alimentar da dívida em razão do decurso do tempo.

Requer, assim, liminar para sustar o mandado de prisão e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido (Id.
27673931
).

O Juízo Originário prestou informações em 25/06/2025, (Id. 27839174), nas quais relatou:

“(...)

Nos autos do cumprimento de sentença n.º 0803998-22.2020.8.14.0051,
o executado foi
devidamente intimado para apresentar justificativa, tendo-lhe sido oportunizado demonstrar o cumprimento do débito alimentar ou indicar a impossibilidade de efetuá-lo.

Não obstante, o executado não apresentou qualquer justificativa, não juntou comprovantes de pagamentos e não formulou defesa no cumprimento de sentença. Limitou-se tão somente a realizar a habilitação e a juntada de procurações de seus advogados, sem manifestação ou prova documental atinente à satisfação das obrigações alimentares.

Dessa maneira, não foi possível a este juízo verificar ou valorar as alegações posteriormente expendidas no presente Habeas Corpus, uma vez que não constaram do processo de cumprimento de sentença quando poderiam e deveriam ter sido apresentadas.

Por oportuno, informa-se, ainda, que o processo de cumprimento de sentença encontra-se atualmente aguardando a devolução da carta precatória que determinou a prisão civil do requerido, para prosseguimento dos atos executivos e demais providências cabíveis.

Assim, informa-se a esta Corte que não houve contraditório ou elementos para verificar o adimplemento das prestações alimentícias no juízo de origem, uma vez que o executado não

exerceu seu ônus processual no momento oportuno.

(...)” [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 28017073).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como dito no relatório, a Defesa sustenta em síntese, que o paciente vinha cumprindo regularmente as obrigações alimentícias, deixando de adimpli-las por motivos involuntários; que a dívida teria perdido o caráter de urgência; que os alimentos vêm sendo pagos parcialmente; que houve nulidade da citação realizada via WhatsApp; que a prisão civil já decretada, acarretaria impossibilidade de manutenção da atual família e não garantiria o pagamento do débito.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Explico.

Consta dos autos que o paciente teve ciência inequívoca da execução (Id. 95939766), com habilitação de advogado em 04/11/2020 (Ids 20872206 e 20872208), sem impugnar oportunamente o número utilizado para citação. Eventual nulidade, ademais, encontra-se superada pelo comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

Nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, bem como da Súmula 309 do STJ, é cabível a prisão civil do devedor que deixa de pagar sem justificativa, as três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da execução, bem como as vincendas no curso do processo, situação que restou evidenciada na petição de Id. 82332640 (parcelas referentes aos meses de Setembro/2022, Outubro/2022 e Novembro/2022).

Outrossim, é pacífica a jurisprudência do STJ de que o pagamento parcial não afasta a prisão, e de que a alegada incapacidade financeira não pode ser apreciada na via estreita do habeas

corpus, por demandar dilação probatória (HC n. 984.752/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
[1]

Acerca da perda do caráter de atualidade dos alimentos, entendo que a procrastinação do executado quanto a prestação da obrigação não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas. A propósito, o STJ, no julgamento do HC nº 392.521/SP, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1º/8/2017, consignou a relevância da restrição consolidada pela Súmula nº 309 do STJ, que admite a prisão civil apenas em função daquelas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, pois valores fora desse período, por certo, não dizem mais respeito a um risco potencial de sobrevivência do débito alimentar.

No mesmo julgado, a relatora asseverou que os alimentos devidos aos filhos menores ou incapazes, ostentam nível máximo de exigibilidade, sendo o cuidado com a prole enquanto menor ou incapaz, fruto do amálgama de obrigações biológicas oriundas da reconhecida incapacidade de autossustento, e imposições legais que vão para além das relações de afeto que usualmente existem entre ascendentes e descendentes, e condicionam os ascendentes a mais que uma simples manutenção física da prole, abrangendo todo o conjunto de aporte necessário a um desenvolvimento sadio dos filhos.

Isso posto, a dívida que originou o decreto de prisão civil do paciente não perdeu seu caráter alimentar, sendo ela atual, só que não foi adimplida por este, no modo e tempo oportuno, não havendo que se falar em débito pretérito sem caráter urgente.

Ademais, há também entendimento jurisprudencial no sentido de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas na via processual adequada, justamente em virtude do estreito caminho do habeas corpus (HC nº 560.208/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 11/5/2020).

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
denego
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. EXAME DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDOR QUE IMPLEMENTOU A MAIORIDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE DO DÉBITO. NÃO VERIFICADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR DE ALIMENTOS. EXAME EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITOS PARCIAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível. Precedentes.

2. É inviável a apreciação de fatos e provas pela via estreita do habeas corpus, a respeito da capacidade econômica ou financeira do devedor de alimentos.

3. O pagamento apenas parcial dos alimentos devidos pelo alimentante é insuficiente para afastar a prisão civil. Precedentes.

4. Ainda que cesse a autoridade parental com o implemento da maioridade dos filhos, é dever dos pais, também por solidariedade, auxiliar no seu sustento, até que sejam formalmente exonerados da obrigação alimentar.

5. Somente por meio da ação revisional ou exoneratória de alimentos é que o devedor será desobrigado do pagamento da pensão alimentícia.

Os efeitos da sentença que decreta a exoneração de alimentos projetam-se apenas para o futuro, respeitada a irrepetibilidade típica da obrigação alimentar.

6. A alegação de ausência de contemporaneidade entre a ordem de prisão e a dívida executada desconsidera o fato de que o recebimento dos alimentos em atraso deriva do inadimplemento de quem deveria prestá-los a tempo e modo adequado e que esses valores, costumeiramente, servem para recompor dívidas e privações experimentadas pelo alimentando no passado. Enquanto o genitor não cumpre pontualmente com seu dever de alimentos, certamente o outro será onerado em demasia, para suprir as necessidades do filho em comum.

7. No recurso sob julgamento, o presente cumprimento de sentença teve origem com o descumprimento de acordo de débito de alimentos, firmado quando o filho contava com cerca de 13 (treze) anos.

Ademais, para além do presente cumprimento de sentença pelo rito coercitivo, o exequente já havia distribuído cumprimento de sentença pelo rito da penhora, tendo em vista que o débito era antigo.

Assim, os sucessivos acordos e repactuações reiteradamente inadimplidos pelo devedor de alimentos ao longo dos anos demonstram a sua recalcitrância, de forma que sua desídia não pode desnaturar o caráter alimentar do débito.

8. A exoneração de alimentos promovida pelo alimentante foi julgada após o decreto prisional do devedor, enquanto ainda subsistia o encargo. Ainda que atualmente exonerado, o débito alimentar remonta à época em que não se tem notícia da desnecessidade dos alimentos atrasados.

9. Habeas corpus não conhecido e, de ofício, denegado.

(HC n. 984.752/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Belém, 23/10/2025